Tribunal: CARF
Processo: 10865.003643/2009-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-12-08

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.003643/2009-35
Recurso
Embargos
Acórdão no
2201-009.749 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
SANTA CASA DE MISERICORDIA DONA CAROLINA MALHEIROS E
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DECADÊNCIA. INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO.
Sujeitam-se ao prazo decadencial de cinco anos contados a partir da ocorrência
do fato gerador as contribuições relativas às competências em que se verifique
o pagamento parcial do tributo Caso não se verifique o pagamento parcial, o
prazo de cinco anos é contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
CONCOMITÂNCIA
ENTRE
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
E
JUDICIAL. SÚMULA CARF N. 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por conhecer e acolher os embargos
formalizados pelo Conselheiro em face do Acórdão no 2201-008.988, de 09 de agosto de 2021,
para, sem efeitos infringentes, sanar o vício identificado, para reeditar o seu Dispositivo
Analítico nos seguintes termos: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
em negar provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, também por
unanimidade de votos, em não conhecê-lo, em razão da concomitância de instâncias
administrativa e judicial.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.003643/2009-35
Fl. 347
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco Aurelio de Oliveira
Barbosa, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim,
Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata o Auto de Infração DEBCAD 37.136.686-0 (fls. 02), em que consta como
contribuinte Santa Casa de Misericórdia Dona Carolina Malheiros, CNPJ 59.759.084/0001-94.
Constatou-se que a autuada informou com incorreção e omissão a Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia e Informações à Previdência Social – GFIP, em dados correspondentes aos
fatos geradores de contribuição previdenciária e informações de interesse do INSS. O débito
total consolidado em 30/11/2009 era de R$ 345.586,80.
Conforme o Relatório Fiscal da Infração (fls. 06), o débito originou-se de
incorreção e omissão na GFIP, em dados correspondentes aos fatos geradores de contribuição
previdenciária e informações de interesse do INSS, no período de 01/2004 a 12/2004 (período
parcial do MPF – Mandado de Procedimento Fiscal no 0811200.2009.00567).
Foram constatados pela fiscalização informações incorretas e omissas quanto ao
Estabelecimento Matriz e Filial 0002-75 (nas competências de 01/2004 a 12/2004,
preenchimento com informações incorretas nos campos FPAS (informado 639), Outras
Entidades (nada informado), Alíquota de RAT (informado 0,00), sendo o correto: Campo FPAS
515, Outras Entidades, 0115, e Alíquota de RAT, 2%. Quanto ao Estabelecimento – Obra de
Construção Civil – Matrícula CEI – 21.492.00119-76, sendo o correto: Campo FPAS 507,
Outras Entidades, 0079, Alíquota do RAT, 3%.
No dia 21/12/2009 foi protocolada Impugnação (fls. 48), em que a contribuinte
afirma que possui atualmente o CEBAS – Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social e que preenchia todos os requisitos para o gozo da imunidade no período impugnado.
Quanto a competência exclusiva do CNAS e o disposto na MP 446/2008, destaca
que a Lei Orgânica de Assistência Social (Lei 8.742/1993), em seu art.18, II e III, entregou para
a Administração Pública o poder de proceder a normatização, o controle e reconhecimento de
Entidade Beneficente de Assistência Social, mas que, com a MP 446/2008, fica patente que
todos os recursos e pedidos de reconsideração pendentes de julgamento estariam deferidos até a
data da edição da MP, o que inclui os formulados pela então Impugnante – em especial pelos
arts. 37, 38 e 39. Assim, entende por duas vertentes legais: ou a não reedição da MP devolveu
o poder do CNAS para deferimento dos pedidos de CEBAS, ou, embora rejeitada a MP e
não editado o decreto legislativo respectivo, permanecem íntegras as relações jurídicas
constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência. E afirma que no período objeto
da ação fiscal a entidade tinha o deferimento do CEBAS.
Na sessão de 25 de março de 2010, Acórdão 14-28.176 – 9a Turma da
DRJ/POR (fl. 231), a impugnação foi julgada improcedente, com o crédito tributário mantido.
Quanto à constituição do crédito, no voto entendeu-se pelo cancelamento da
isenção concedida por descumprimento do art. 55, inciso II, da Lei no 8.212/1991. Quanto à
Fl. 348
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

isenção das contribuições sociais, entendeu-se que a obtenção da certidão expedida pelo
Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS, comprovando que em 13/05/2009 foi deferido
pedido de renovação do CEBAS, por si só não garante a isenção pretendida. Conclui que apenas
a obtenção do CEBAS expedido pelo CNAS não restabelece o direito, sendo necessário novo
pedido de isenção ou pedido de revisão do ato cancelatório junto à Secretaria da Receita Federal
do Brasil e consequente reconhecimento da condição de entidade isenta.
Observa que o código FPAS 639, utilizado pela interessada nas suas declarações
na GFIP, é específico para as entidades isentas das contribuições previdenciárias (cota patronal e
RAT). Logo, foi indevidamente utilizado.
No dia 14/07/2010 (fls. 127) o contribuinte apresenta Recurso Voluntário
repisando os argumentos da impugnação, além de acrescer, preliminarmente, o reconhecimento
da decadência por lapso temporal de cinco anos, das parcelas relativas aos meses de 01/2004 a
11/2004, já que a cientificação do débito ocorreu em 01/12/2009.
Estes Autos foram submetidos ao crivo da 1a Turma Ordinária, da 2a Câmara, da
Seção, em 09/08/2021, dando origem ao Acórdão no 2201-008-988. Ocorre que, por lapso deste
Conselheiro Relator, apenas o recurso voluntário foi tratado, restando a decisão exarada omissa
no que tange aos termos do Recurso de Ofício. Assim, a citada omissão deve ser suprida
mediante submissão a novo julgamento, tudo nos termos do art. 65 do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
Foram opostos Embargos de Declaração (fls. 344-345), admitidos pelo
Conselheiro Presidente, o qual distribuiu para relatoria e nova inclusão em julgamento.
Conforme consta:
Ocorre que, por lapso deste Conselheiro, apenas o recurso voluntário foi tratado,
restando a decisão exarada omissa no que tange aos termos do Recurso de Ofício.
Assim, a citada omissão deve ser suprida mediante submissão a novo julgamento, tudo
nos termos do art. 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Recurso de Ofício
O Recurso de Ofício deve ser conhecido, em especial por ultrapassar o valor de
admissibilidade.
Decadência
O Auto de infração DEBCAD 37.136.677-1, lavrado em 01/12/2009, refere-se à
contribuição social prevista no inciso I, II e III, do art. 22 da Lei 8.212/1991, abrangendo
remunerações pagas ou creditadas a empregados e contribuintes individuais, no montante de R$
Fl. 349
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

4.027.623,70. Os membros da Turma de Julgamento de 1a instância julgaram a impugnação
improcedente, mantendo o crédito tributário em parte, no montante originário de R$ 226.203,84.
A parte não mantida se refere às competências 01/2004 a 11/2004, em virtude de decadência.
No que se refere à decadência, que é o único argumento – de ofício, diga-se – que
levou a decisão de 1a instância a diminuir o valor do Auto de Infração, o artigo 45 da Lei
8.212/91 representava o embasamento legal para o prazo decadencial decenal.
O STF aprovou no DJe n. 172 de 12/09/2008 a Súmula Vinculante n. 08: São
inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os artigos 45 e
46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário.
Com o reconhecimento de que os débitos são tributários, e com isso seguem as
regras do CTN, consolidou-se o entendimento – em se tratando de autuação decorrente do
descumprimento de obrigação tributária principal – pela possibilidade de incidência de duas
regras: Ocorrendo o pagamento parcial da obrigação, o prazo decadencial para realizar o
lançamento se sujeita ao disposto no § 4° do artigo 150 do CTN, e corresponde a 5 (cinco) anos
contados a partir da ocorrência do fato. Somente não ocorrendo qualquer pagamento relativo a
obrigação é que se conta o mesmo prazo de 05 (cinco) anos a partir do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado – nos moldes do artigo 173, I, do
CTN.
A data de cientificação do sujeito passivo foi 01/12/2009. Os valores lançados nas
competências 01/2004 a 11/2004 devem ser excluídos por decadência, posto tratar-se de hipótese
submetida à regra do artigo 150, §4°. do CTN, decorrente de recolhimentos constatados no
sistema informatizado, caracterizando o pagamento parcial da obrigação.
Recurso Voluntário. Propositura de ação judicial. Súmula CARF no 1
Aqui cabe unicamente a repetição do que já fora exposto no julgamento anterior
(fls. 338 a 343), conforme segue.
O Recurso Voluntário é tempestivo, dado o protocolo ter sido no dia 14/07/2010 e
a ciência no dia 30/06/2010. Todavia, seu conhecimento é prejudicado por propositura de ação
judicial.
Conforme afirmado em Relatório do Processo Administrativo Tributário
10865.003643/2009-35, consta Ação Ordinária ajuizada pela ora Recorrente em face da União
Federal, objetivando ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária que a obrigue ao
pagamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre sua folha de pagamento, ante sua
imunidade. Na ação, tem-se em relatório da autoridade julgadora que a então Autora fora objeto
de fiscalização que culminou na lavratura de autos de infração e imposição de multa (fls. 310 do
PAF 10865.003643/2009-35).
O processo trata dos créditos tributários DEBCAD 37.257.300-2 (PAF no
10865.002681/2010-12); 37.136.677-1; 37.136.685-2 e 37.136.686-0 (ora guerreado).
Fl. 350
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

Cabe observar que o DEBCAD 37.257.300-2, já julgado por este Conselho, negou
à época o Recurso Voluntário (Acórdão 2402-002.870 – 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 21
de junho de 2012). Eis a ementa:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 01/01/2005 a 30/08/2009
DECADÊNCIA. SÚMULA VINCULANTE N. 08 DO STF. ART. 173, I, DO CTN. É
de 05 (cinco) anos o prazo decadencial para o lançamento do crédito tributário relativo a
contribuições previdenciárias.
ATO CANCELATÓRIO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO PARA
RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO TIDO POR VENCIDO POR FORÇA DA MP
446/08. LANÇAMENTO. PREJUDICIALIDADE. Tendo em vista que o CNAS,
quando da análise de pedido de reconsideração protocolado nos autos do processo
administrativo no qual se discutia o Ato Cancelatório que cassou a isenção da
recorrente, entendeu por renovar a validade de seu certificado, que antes foi considerado
por expirado, outra não pode ser a conclusão senão pela impossibilidade de manutenção
do lançamento efetuado com base no Ato Cancelatório cuja irregularidade veio a ser
afastada por decisão do próprio poder público.
Recurso Voluntário Negado.
O processo judicial – que está em fase recursal – discute o mesmo tema (a questão
do CEBAS e do seu alcance em matéria tributária). Observo, nos seguintes trechos da Sentença e
da Apelação, que a Ação Ordinária tem caráter de Ação Anulatória de Débito Fiscal, senão
vejamos. Na decisão da Sentença (fls. 316 do PAF 10865.003643/2009-35):
Pelo exposto, com base no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo
improcedente o pedido, extinguindo feito, com julgamento de mérito, mantendo-se
intactos os créditos tributários DEBCAD nos 37.257.300-2; 37.136.677-1; 37,136.685-2
e 37.136.686-0.
Argumenta nas Razões de Apelação (fls. 322):
Diante da imensa arbitrariedade e insistência da Recorrida no recebimento dos créditos
indevidos com apontamento dos referidos na inscrição em dívida ativa, não restou à
Recorrente alternativa, senão o ajuizamento da Ação, objetivando o reconhecimento da
inexistência de Relação Jurídico Tributário por imunidade e consequente inexigibilidade
dos débitos lançados pelos DEBCAD-s 37.257.300-2, 37.136.677-1, 37.136.685-2 e
37.136.686-0. (os grifos não constam no original)
Além do colacionado neste processo, para não restar dúvidas, vale a consulta à
Petição Inicial no sítio do TRF3, que consta com data da assinatura de 11/04/2017, às 11h34min.
Apesar da propositura constar como “Ação declaratória de inexistência de relação jurídico
tributária com pedido de tutela de urgência”, o que poderia levar a entender pelo pedido para o
futuro, o teor do pedido demonstra clara intenção anulatória. No item “Dos Pedidos”, consta
(página 26):
c.1) por consequência, a declaração de inexistência da relação jurídico tributária requer
que seja declarado nulo os lançamentos efetuados pelos DEBCAD ́S 37.257.300-2,
37.136.677-1, 37.136.685-2 e 37.136.686-0, tornando inexigível a cobrança de
quaisquer valores relativos aos referidos lançamentos, compreendendo período de
janeiro de 2004 a dezembro de 2007, incluindo décimo terceiro, a título de contribuição
Fl. 351
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

previdenciária patronal sobre folha de empregados, autônomos ou terceiros (...). (os
grifos constam no original)
Com isso, fica prejudicada a análise deste Conselho, posto que uma eventual
decisão judicial favorável ao contribuinte faz cair por terra a discussão administrativa. Pela
Súmula CARF no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018). (grifos nossos)
Conforme Rodrigo Dalla Pria, a concomitância é vínculo mais complexo que a
litispendência (tríplice identidade: partes, causa de pedir e pedido), pois também pressupõe que
as alegações, os argumentos e as razões alinhavados pelo sujeito passivo no processo
administrativo sejam idênticos àqueles deduzidos na demanda judicial:
Desse modo, para que os efeitos extintivos do processo administrativo se operem,
haverá que se demonstrar que a identidade entre os processos administrativo e judicial
resulta na total impossibilidade de uma futura decisão exarada no bojo do primeiro
prosperar diante de decisão emanada, em sentido contrário, no âmbito do segundo.
Qualquer possibilidade de convivência entre os pronunciamentos concorrentes deve
afastar o reconhecimento da concomitância. (PRIA, Rodrigo Dalla. Direito Processual
Tributário. São Paulo: Noeses, 2020, p. 676)
Pois bem. Conforme se depreende das peças do processo administrativo e do
processo judicial apresentadas pelo contribuinte, trata-se das mesmas alegações: ter direito à
imunidade constitucional, cumprir os requisitos listados em lei, e possuir CEBAS válido.
Voto então pelo reconhecimento da renúncia à esfera administrativa por parte do
contribuinte em todos os temas tratados.
Conclusão
Pelo exposto, voto por em conhecer e acolher os embargos formalizados pelo
Conselheiro em face do Acórdão no 2201-008.988, de 09 de agosto de 2021, para, sem efeitos
infringentes, sanar o vício identificado, para reeditar o seu Dispositivo Analítico nos seguintes
termos: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício. Quanto ao recurso voluntário, também por unanimidade
de votos, em não conhecê-lo, em razão da concomitância de instâncias administrativa e
judicial.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 352
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.749 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.003643/2009-35

Fl. 353
DF CARF MF
Original